Tribunal: TJBA
Processo: 8002895-88.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002895-88.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: EDINIRCO GOMES DA SILVA Advogado(s): 12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL E FINAL. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA – LIMITAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA LEGAIS APÓS A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA CONTRATUAL ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – INADMISSIBILIDADE –JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, os encargos contratualmente pactuados incidem até a data do ajuizamento da ação monitória. A partir do ajuizamento, o débito consolida-se para fins de constituição de título executivo judicial, atraindo a incidência exclusiva de juros moratórios e correção monetária legais, contados da citação. Entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002895-88.2020.8.05.0191, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelado EDINIRÇO GOMES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora